Tribunal: STF
Processo: ARE 1345754
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO, QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR - GNV. NÃO MERECE ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA, UMA VEZ QUE OS AUTORES PARTICIPAM DA CADEIA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, SUPORTANDO O ÔNUS DO DÉBITO DE ICMS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. NO MÉRITO, CONSTATA-SE QUE O §10 DO ARTIGO 24 DA LEI N° 2.657/96 CONCEDE AO FISCO, NA ARRECADAÇÃO, A OPÇÃO PELO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS ENTRE O PMPF E O MVA, EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 8°, § 4°, DA LEI COMPLEMENTAR N° 87/96, OBSERVADO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE POSITIVADO NO ARTIGO 150, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEVENDO SER RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DA ANUALIDADE E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, POSITIVADOS NAS ALÍNEAS "B" E "C", DO INCISO III, DO ART. 150, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, OU SEJA, SOMENTE, PODE SER APLICADA A INCIDÊNCIA DE FATOS GERADORES PERPETRADOS APÓS ABRIL DE 2008, IMPONDO-SE O CÁLCULO DO ICMS NOS MOLDES ANTERIORES A EDIÇÃO DA REFERIDA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, OU SEJA, EM 13% (TREZE POR CENTO) NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2008. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 4, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 155, § 4º, inciso IV, e 150, III, alíneas “b” e “c”, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que, ao exigir o intervalo mínimo de 90 dias para a vigência de uma nova tabela com o PMPF (Preço Médio Ponderado a Consumidor Final), o acórdão recorrido interpretou de forma equivocada os dispositivos constitucionais acima indicados, ao argumento de que, no caso em exame, não houve majoração de alíquota, a ensejar a observância da anterioridade do exercício financeiro. 
    Alega-se que não se aplica a majoração da base de cálculo, no caso o PMPF, pois esta necessariamente deve refletir o preço normal de venda ao contribuinte (que é naturalmente sujeito a flutuações). Aduz-se, assim, que o PMPF não se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal nem à do exercício financeiro.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 5.171/07, Lei Complementar 87/96 e Lei 2.657/96), consignou a necessidade de respeito ao princípio da anterioridade, uma vez que a utilização de base de cálculo pelo critério do PMPF acarretou a elevação dos valores a serem recebidos pelo ente federativo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Dito isso, constata-se que o §10 do artigo 24 da Lei n° 2.657/96 concede ao fisco, na arrecadação, a opção pelo critério de fixação da base de cálculo do ICMS entre o PMPF (preço médio ponderado ao consumidor final) e o MVA (margem de valor agregado). 
    Ademais, o citado dispositivo legal está em consonância com o disposto no artigo 8°, § 4°, da Lei Complementar n° 87/96: A margem a que se refere a alínea c do inciso II do caput será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei, observado o princípio da legalidade positivado no artigo 150, I, da Constituição Federal: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 
    (…) 
    Por outro lado, resta claro que a utilização de base de cálculo mais benéfica ao fisco, pela opção do critério do PMPF, acarretou na elevação dos valores a serem recebidos pelo ente federativo, sendo assim, diante da publicação da Lei Estadual n° 5.171/07 no dia 26/12/2007, devem ser respeitados os princípios da anualidade e da anterioridade nonagesimal, positivados nas alíneas “b” e “c”, do inciso III, do art. 150, da Constituição Federal, ou seja, somente, pode ser aplicada a incidência de fatos geradores perpetrados após abril de 2008”. (eDOC4, p. 5) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, inclusive local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 280 do STF. 
    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL - PMPF OU MARGEM DE VALOR AGREGADO - MVA. ARTIGO 47-A DO ANEXO XV DO RICMS/2002 DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 636 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (RE 1055945 AgR, Rel. Min. Luiz Fux Primeira Turma, DJe 20.10.2017)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.017.919-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.6.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, ‘d’, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927.274-AgR, Rel. Min Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016) 
    Cabe ressalta ainda que o decido pelo tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, regra geral, qualquer modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita, tendo em vista o respeito ao princípio da anterioridade anual (evidentemente, na situação desse princípio ser aplicável ao tributo discutido).
    Confira-se o julgado a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MARGEM DE VALOR AGREGADO. DECRETO ESTADUAL Nº 45.258/2015. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte sobre o tema, toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior, há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita. 2. In casu, os novos percentuais referentes à margem de valor agregado que integra a base de cálculo do ICMS, instituídos pelo Decreto nº 45.258/2015, por acarretarem majoração da carga tributária, devem surtir efeitos apenas no exercício financeiro seguinte à sua publicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1.281.713 AgR-segundo, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 23.3.2021) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente